Tribunal: TJMT
Processo: 1007464-51.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007464-51.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (AGRAVANTE), DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 65.654.303/0001-73 (AGRAVANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RODOMAIS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.486.086/0001-00 (AGRAVADO), JULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.359.775/0001-10 (AGRAVADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007464-51.2018.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO ITAULEASING S.A. E OUTROS.

AGRAVADO :RODOMAIS TRANSPORTES LTDA – ME E OUTROS.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAULEASING E OUTROS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da Habilitação de Crédito n. 6055-53.2015.811.0003, 779637,

DECRETOU A EXTINÇÃO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
, sem julgamento do mérito, em decorrência de sua intempestividade, visto que a falência foi decretada em 18/06/2013 e a Habilitação de Crédito foi apresentada apenas no ano de 2015, bem como excluir a multa imposta ao Agravante em decorrência do entendimento dos Embargos de Declaração terem sido considerados protelatórios, e exclusão da majoração dos honorários em análise ao Embargos de Declaração apresentados pelo Agravante, por ser imprópria a majoração.

Sustentam os Agravantes,
in verbis
:
“...Em decisão que extinguiu a habilitação de crédito dos Agravantes o D. Juízo a quo entendeu que a habilitação de crédito não poderia prosseguir, uma vez que é intempestiva. Neste ponto convém destacar que a habilitação de crédito não é intempestiva, visto que na decisão que estendeu os efeitos da falência para outras empresas, foi aberto novamente o prazo para os credores se habilitarem, conforme Edital disponibilizado no DJE n.º 9518, no dia 17/04/2015 e publicado em 22/04/2015. Assim com na nova publicação o crédito dos Agravantes não se encontrava disposto, resta claro que estes possuíam o direito de requerer a sua habilitação. Por muitas oportunidades a Administradora Judicial da massa falida explicitou que os créditos estavam inseridos na falência, porém nada justificou por qual motivo que não houve a publicação. Tal erro poderia ter sido sanado pela Administradora Judicial, inexistindo desta forma litígio. Cabe à Administradora Judicial zelar pelos editais publicados na Falência, bem como constatar se os créditos inseridos foram publicados, desta forma, não há como se acolher que os créditos estão inseridos, visto que não foram publicados, fazendo jus o credor em pleitear a sua habilitação a fim de resguardar os seus direitos. Por outro lado caso entendam que a habilitação de crédito é retardatária, convém pontuar que a Lei 11.101/05 em seu art. 10 é clara ao definir que os créditos no qual não observarem o prazo estipulado para habilitação, serão recebidos como retardatários e processados como impugnação...”.

Asseveram
os Agravantes,
in verbis
:
“...Os Agravantes foram apenados com multa de 1,5% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC, todavia, o D. juízo a quo, não atuou com o costumeiro acerto, como se denota pela argumentação acima exposta e pela legislação aplicada a matéria a habilitação de crédito não poderia ter sido extinta sem julgamento de mérito, mas acolhida como habilitação de crédito retardatária e ter o seu processamento como impugnação de crédito. Não houve nenhuma tentativa dos Agravantes de protelarem a habilitação de crédito, como destacado no corpo dos Embargos de Declaração, a decisão do juízo de primeira instância partiu de premissa equivocada, uma vez que o art. 10 da Lei 11.101/05, dispõe de forma diferente do entendimento disposto na sentença. O que se buscou por meio do Embargos de Declaração foi apenas a resolução da lide com a maior brevidade possível apontando uma premissa equivocada do juízo, evitando assim a interposição de Recursos que obstariam a inserção do crédito dos Agravantes no processo falimentar....”.

Alegam,
in verbis
:
“...Caso se mantenha a sentença que extinguiu a habilitação de crédito intentada pelos Agravantes, convém frisar que o D. juízo a quo condenou os Agravantes no pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de honorários advocatícios à massa falida. Devido a apresentação de Embargos de Declaração pelos Agravantes a Administradora Judicial apresentou contrarrazões, requerendo a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor do crédito que se pretendia habilitar. Ocorre Excelência que tal pleito é totalmente descabido. A Administradora Judicial não apresentou nenhum recurso contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, não há como se majorar honorários sucumbenciais no mesmo grau de jurisdição.....”.

Aduzem,
in verbis
:
“...Em análise ao Embargos de declaração o D. juízo de origem teceu breves considerações de que além da intempestividade haviam outras matérias que impediam o processamento do feito, como a existência de procuração vencida. Ocorre que a deficiência de representação é vício sanável, motivo pelo qual não poderia o juízo extinguir a habilitação de crédito. Embora não seja objeto do Agravo de Instrumento...”. (...)

Ademais, a decisão ora Agravada afrontou claramente o disposto no art. 10 do CPC, no qual prescreve que mesmo em casos de matérias que caibam a decisão de ofício do juízo, é necessário que este antes oportunize a manifestação da parte em relação ao tema...”

A liminar fora deferida.

Encaminhado os autos para conciliação, tendo em vista o interesse das partes. Entretanto, a mediação restou infrutífera.

Apresentada manifestação pela Síndica.

Determinada a regularização processual.

Em sede de contrarrazões, a Agravada informa desrespeito ao que preceitua o art. 1.018, §2º, do CPC, pela ausência de juntada, aos autos do processo original, de cópia da petição do Agravo de

Instrumento, do comprovante da interposição e da relação dos documentos que instruíram o Recurso. No mérito, pelo desprovimento do Agravo.

O Ministério Público opina pelo acolhimento da preliminar, na hipótese de conhecer-se do Recurso, pelo seu provimento.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020